Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709090-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, GEDETILDE LEITAO DA SILVA, GERALDA NELLI HUMMEL VIEIRA, GERALDA RIBEIRO DE JESUS, GERALDA RIBEIRO MARTINS, GERALDO LOPES, GERCINA RODRIGUES DUARTE, GESILDA ITABAIANA DA VEIGA RODRIGUES, GEYSA DE FREITAS MENDONCA, GILDA DOS REIS GOMES, GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 72777113. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator